Tribunal: TJDFT
Processo: 0700206-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700206-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDERSON DA SILVA SANTOS, CLESSIA NUNES DA SILVA, DANIELA XAVIER BRAGA DE SOUSA, DOUGLAS ARAUJO DOS SANTOS, EDER COELHO DE OLIVEIRA, ILARIA WASEM, ISLEIDE FERREIRA DE SOUSA, JORDELINO FERREIRA DA COSTA SOARES, JOSE TONIVALDO DE SOUZA, LUCIANO DE SOUZA FERREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, determinei a intimação do DISTRITO FEDERAL, ora embargado, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos no ID 25670925. Na petição juntada ao ID 27019712, o Distrito Federal requer a contagem em dobro do prazo para se manifestar, conforme previsto no art. 183 do CPC. Defiro o pedido, observando-se a prerrogativa conferida às Procuradorias. O prazo para responder inicia-se da publicação da presente decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator